Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA. REQUISITOS: PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E EFETIVA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida.
2. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, do que não se desincumbiu a parte exequente-agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.